Tribunal: TJES
Processo: 0003300-43.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003300-43.2015.8.08.0002

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ZOZIMO MARINI e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS À MADRASTA DA VÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Indenizatória, condenou o Município de Alegre ao pagamento de R$ 18.350,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 de danos morais para cada autor, à exceção de uma das requerentes, Carmen Lúcia Marini. O acidente de trânsito envolveu um caminhão da municipalidade e resultou no falecimento de Josiani Marini, filha, enteada e irmã dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se Carmen Lúcia Marini, madrasta da vítima, faz jus à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado para os danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a relação afetiva entre Carmen Lúcia Marini e a vítima, é reconhecido seu direito à reparação por danos morais, haja vista o vínculo emocional demonstrado por depoimentos testemunhais.

O valor de R$ 20.000,00 fixado para os irmãos da vítima encontra-se adequado, conforme precedentes deste Tribunal, estando em consonância com parâmetros adotados para casos análogos.

Em relação ao pai da vítima, Zózimo Marini, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 50.000,00, valor usualmente fixado em casos de perda de filho, considerando o sofrimento causado pela morte.

Para Carmen Lúcia Marini, enquanto madrasta, o valor adequado é fixado em R$ 10.000,00, considerando o vínculo afetivo com a enteada e o sofrimento decorrente da perda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à reparação por danos morais pode ser estendido a madrastas que mantenham comprovado vínculo afetivo com a vítima.

O quantum indenizatório por danos morais pela morte de um filho, em casos de responsabilidade civil, deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência, sendo razoável o valor de R$ 50.000,00 para o pai e R$ 20.000,00 para cada irmão.

Para madrastas, o valor da indenização pode ser reduzido, de acordo com a intensidade do vínculo afetivo demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.208.949, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.11.2011; TJES, Apelação Cível nº 00013441520158080059, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003300-43.2015.8.08.0002

APELANTES: CARMEN LÚCIA MARINI E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE ALEGRE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 284/285 (integrada pela Decisão de fls. 293/293-v), por meio da qual a MM Juíza da 1ª Vara Cível de Alegre, nos autos da presente “
Ação Indenizatória”
ajuizada por Zózimo Marini, Joselmo Marini, Franciani Marini Goulart, Ana Carolina Marini e Carmen Lúcia Marini em desfavor do Município de Alegre, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o ente público ao pagamento:
(i)
de danos materiais, no importe de R$ 18.350,00 (dezoito mil trezentos e cinquenta reais) e
(ii)
de danos morais pelo falecimento de Josiani Marini no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor, à exceção da Autora Carmen Lúcia Marini.

Em suas razões recursais (fls. 296 e ss.) os Apelante pugnam pela reforma da sentença para que:
(i)
o pedido de indenização seja julgado procedente em relação à Autora Carmen Lúcia Marini e
(ii)
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais seja majorado.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. Inicialmente, destaco que não se discute mais nesta instância a responsabilidade sobre o evento que provocou o falecimento de Josiani Marini em 01/06/2015. Sobre este ponto, assim constou da r. sentença:

“Cinge-se a controvérsia à análise da existência de danos morais e materiais em decorrência de incontroverso acidente de trânsito que envolveu veículo do Município de Alegre e carro de passeio, no interior do qual estava a Sra. Josiani Marini (certidão de óbito à fl. 49), filha, enteada e irmã dos requerentes.

De início, necessário consignar que restou devidamente elucidado nos autos que a responsabilidade pelo acidente foi integralmente do Município de Alegre, na medida em que, de acordo com o Boletim de Ocorrência (fls. 56/54), documentos oriundos do inquérito policial (fls. 65/66) e recortes de jornal à época dos fatos (fls. 83/91), os fatos se deram em decorrência do rolamento de uma manilha que estava sendo transportada no caminhão que pertence ao requerido e que estava solta em sua traseira, vindo a atingir o carro que vinha atrás, no qual estava a Sra. Josiani, que veio a óbito no local.

De acordo com o documento de fls. 65/66, "auto de qualificação e interrogatório" do motorista do caminhão, agente público municipal, Sr. Vantuil da Silva Vaillant, as manilhas eram colocadas no caminhão de maneira que "ficassem presas entre si", não havendo qualquer estrutura que as amarrasse, seja através de uma corda ou cabo de aço, não havendo sequer tais instrumentos no setor em que trabalha.

Ademais, em sua peça de defesa, o Município de Alegre não contesta tal responsabilidade, assim como também não questiona a existência de danos morais em relação aos Sres. Zózimo Marini, Joselmo Marini, Franciani Marini e Ana Carolina Marini, pai e irmãos da vítima, tampouco a existência dos danos materiais.

Restou inconteste, portanto, que os efeitos do fato acabaram por atingir, indiretamente, a integridade moral dos autores acima mencionados. É o chamado dano moral por ricochete, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores, conforme entendimento sedimentado no c. STJ (REsp 1.208.949).”

O que pretendem os recorrentes é tão somente majorar o
quantum
indenizatório arbitrado pela MM Juíza sentenciante e reconhecer o pleito indenizatório em relação à Autora/Apelante Carmen Lúcia Marini.

Inicio por analisar este último ponto, cuja conclusão na sentença foi no seguinte sentido: “
não restou demonstrada a existência de inconteste vínculo afetivo entre a autora Carmem Lúcia e Josiane e consequente abalo psicológico, de modo a ensejar a condenação por danos morais
”.

Pois bem. Ao que consta do apostilado, a Apelante Carmen Lúcia Marini era madrasta e madrinha de batismo da vítima. Além disso, a partir da análise das provas produzidas nos autos, as duas mantinham uma relação íntima, de modo que a morte da enteada causou forte abalo à recorrente, capaz de ensejar o pagamento de danos morais a esta.

Neste sentido, destaco trecho do depoimento do Padre Dione César de Oliveira Goulart, em que afirma que Carmen Lúcia Marini era madrinha de batismo de Josiani Marini e que a tratava como se filha fosse, principalmente considerando que esta última perdeu a mãe muito cedo, com oito anos de idade (fl. 252).

No mesmo sentido é também o depoimento de Marcilene Demartini Ananias (fl. 235), segundo o qual: “
passou a ser amiga de Josiani e de sua madrasta Carmen Lúcia desde 1999; que Carmen Lúcia sofreu muito com a morte de Josiani; que Carmen Lúcia e Josiani se falavam praticamente todos os dias; que Carmen Lúcia e Zózimo
[pai da vítima]
estavam juntos mesmo antes de se casarem; que Carmen Lúcia tratava Josiani como filha”
.

Desta forma, em meu sentir, restou comprovada a existência de vínculo afetivo entre a recorrente e a vítima, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste capítulo, para reconhecer o direito de Carmen Lúcia Marini ao recebimento de indenização por danos morais pela morte de Josiani Marini.

Superada tal questão, passo à análise do
quantum
arbitrado na sentença – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor.

Quanto aos danos morais, nas palavras de Yussef Said Cahali, caracteriza-se pela “
privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
”.

Em relação à sua quantificação, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste sentido, destaco:

APELAÇÕES CÍVEIS. AJG. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. DANOS MORAIS. FILHO MORTO. IN RE IPSA. [...]
A morte de filho decorrente de ilícito acarreta danos morais in re ipsa, sendo razoável o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00013441520158080059, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, DJ: 23/07/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR EVENTO DANOSO. FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE INGRESSOU INOPINADAMENTE NA VIA EM QUE OCORREU O ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA EMPRESA REQUERIDA DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. [...]
3. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao arbitramento de indenização por danos morais, mostra-se adequada a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada genitor da vítima falecida, que se afigura apta a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a direito de índole personalíssima e ainda atende ao caráter didático e punitivo da sanção. Precedentes do TJES.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047150097070, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MORTE ACIDENTAL TIRO VIGILANTE ARMA DE FOGO AGÊNCIA DOS CORREIOS ARMA DO VIGILANTE IMPERÍCIA IMPRUDÊNCIA DANO CARACTERIZADO DEVER DE INDENIZAR RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL EMPRESA DE VIGILÂNCIA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DIFERENTE DA INDENIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE NATUREZAS DISTINTAS DANO MORAL CARACTERIZADO DEVER DE INDENIZAR OS PAIS DA VÍTIMA FILHO PROVIA O SUSTENTO DO LAR FILHO MORAVA COM OS PAIS AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA OS CORREIOS NA JUSTIÇA FEDERAL INDEPENDENTE DESTA AÇÃO QUE FOI AJUIZADA EM DESFAVOR DAQUELE QUE CAUSOU O DANO DIRETAMENTE CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS OBSERVADOS NA SENTENÇA PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO INVIABILIDADE DE TABELAMENTO DOS DANOS MORAIS EM CASOS DE ACIDENTE COM RESULTADO MORTE NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PARTICULARIDADES DE CADA CASO HONORÁRIOS DE ADVOSGADO SUCUMBÊNCIA RECURSAL APELAÇÃO ADESIVA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. [...]
7. No que tange aos danos morais, não se revela excessiva a condenação da empresa de vigilância a título de danos morais, a indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores da vítima, dadas as peculiaridades do caso concreto. 8. Como se verifica na sentença, os critérios de fixação do valor dos danos morais foram pontualmente aplicados, chegando a magistrada a quo a valor que perfaz aquele que usualmente tem sido arbitrado pelo nosso E. TJES, não se tendo que se falar em modificação da sentença.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011120211880, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Em relação aos irmãos (Joselmo Marini, Franciani Marini Goulart e Ana Carolina Marini), entendo que o valor fixado na r. sentença encontra-se dentro dos parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos, devendo ser mantido. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3) O valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 20.000,00 para cada irmão do de cujus) se encontra próximo - senão maior - do que aquele que se verifica em casos semelhantes, consoante jurisprudência que vem se firmando nos Tribunais Pátrios. 4) As nuances do caso concreto, das quais destaco as circunstâncias do óbito e a idade do de cujus, que contava com apenas 19 (dezenove) anos no momento de seu falecido, justificam a fixação do valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001481-45.2023.8.08.0021, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJ: 11/10/2023)

Por fim, quanto à recorrente Carmen Lúcia Marini, na condição de madrasta da vítima, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado a indenizar o sofrimento suportado pela mesma em razão da morte da enteada.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e:
(i)
condenar o ente público ao pagamento de danos morais a
Carmen Lúcia Marini, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
(ii)
majorar o
quantum
fixado em favor de Zózimo Marini para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.